Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação e restabelecer o pagamento da GPS– Gratificação de Políticas Sociais nos proventos de aposentadoria, pagar as diferenças desde a supressão da gratificação até a reimplantação ou ressarcir as contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação. A sentença condenou o DF no pedido alternativo. O recurso da autora impugna o ponto relativo ao restabelecimento da gratificação nos proventos.
2 – Gratificação propter laborem – Gratificação propter laborem é uma remuneração especial pelo exercício do trabalho sob determinadas condições estabelecidas em normas de ordem pública, a exemplo do adicional de Insalubridade e periculosidade (RMS 14210 / PB, 2001/0195354-1, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (1127); da gratificação Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério) AgInt no AREsp 1471844 / SP 2019/0088837-8, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151); da Gratificação de Estímulo à Docência, com percentual depende da produtividade do servidor em atividade (REsp 1828392 / MG 2019/0217366-7) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); da Gratificação Fiscal, atrelado à avaliação mensal do servidor (REsp 1803125 / SP 2019/0015358-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132).
3 – Gratificação de Assistência Social e Gratificação de Política Social. Natureza. Servidora aposentada em MARÇO de 2015. A parte autora laborou na carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, pela qual percebia a gratificação denominada Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS (Lei 2.743/2001), transformada em Gratificação de Políticas Sociais pela Lei n. 5.184/2013. À época da aposentadoria já se achava em vigor a Lei n. 5.184/2013. Com o novel diploma a Gratificação de Assistência Social foi transformada em Gratificação de Política Social, a qual exige, na forma do art. 20 da Lei n. 5.184/2013, o efetivo desempenho em atividades que especifica, uma vez que é concedida com base na execução das atividades, atribuindo percentuais para cada um (natureza propter laborem). Por conseguinte, não deve integrar a base de cálculo para a aposentadoria.
4 – Contribuição previdenciária. Repetição. Impossibilidade. Consoante o entendimento firmado no STF “O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade.” (RE 430418 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014). Por conseguinte, ainda que a gratificação (GASS/GPS) não seja incorporada nos proventos de aposentadoria, não é cabível a repetição dos valores eventualmente retidos relativos à contribuição social que recaiu sobre a gratificação paga indevidamente, mormente considerando a impossibilidade também de repetição dessas verbas recebidas de boa-fé pelo servidor. Todavia, não há recurso da parte ré, pelo que se mantém a sentença.
5 – Recurso conhecido e não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E